Tribunal: TJSP
Processo: 1006859-54.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de negócio jurídico. Alegação de silêncio intencional da parte ré acerca de débito que onera o bem. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Ausência de prova da ciência prévia dos réus. Notificação sem comprovação de recebimento. Ônus da prova do autor. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de negócio jurídico. Alegação de silêncio intencional da parte ré acerca de débito que onera o bem. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Ausência de prova da ciência prévia dos réus. Notificação sem comprovação de recebimento. Ônus da prova do autor. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.